Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708868-31.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ADELAIDE DA COSTA GRILO, ELSANDRA MARIA TEÓFILO RIOS, GUIOMAR DE SÁ BUENO COSTA, JOSEFA ALVES MENDONÇA GOMES, ROSANY ANTUNES FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 38/89 E N. 117/90. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. TRANSITADO EM JULGADO. TERMO A QUO.FAZENDA PÚBLICA. PRAZOS. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional. 2. O c. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, o qual corre pela metade, a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva. 3. Deu-se provimento à apelação do Distrito Federal para reconhecer a prescrição da pretensão executória. Julgou-se prejudicado o recurso dos autores. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, e 223, § 1o, e 313, inciso VI, ambos do CPC, afirmando que não ocorreu a prescrição. Argumentam, para tanto, que a atuação do sindicato, no processo coletivo, equipara-se à atuação de todos os substituídos processualmente e, por conseguinte, se não há inércia do sindicato, descabe falar em omissão dos respectivos substituídos processuais. Asseveram que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual (artigo 202, inciso I, do CC), recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do artigo 9o do Decreto 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado 383 da Súmula do STF. Enfatizam, noutro aspecto, que a interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade, somente seria aplicada se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não seria o caso dos autos. Ponderam que o processo estava suspenso em virtude da pendência de recursos de agravo, mais uma razão para não se falar em contagem do prazo prescricional, pois pendente condição suspensiva. Aduzem, outrossim, a suspensão dos prazos prescricionais em virtude da pandemia de Covid-19. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco cabe subir o apelo especial não no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, e 223, § 1o, e 313, inciso VI, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF - ajuizou Ação Coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, que tramitou perante a 5a Vara de Fazenda Pública, obtendo êxito em relação ao pedido da reposição das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. A sentença transitou em julgado em 27/11/2008, conforme certidão de ID n. 99060226 dos autos de origem. Em 16/9/2011, o Sindicato pugnou pelo cumprimento da obrigação de fazer, consistente na incorporação aos vencimentos dos servidores do Distrito Federal dos reajustes determinados na sentença coletiva. Registre-se que o pedido de execução coletiva realizado pelo SINDIRETA, em 18/07/2011, mostrou-se apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil – CC, o que é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Neste ponto, imperioso argumentar que, ainda que o ajuizamento da execução coletiva não tenha operado efeito jurídico algum, pois extinta em razão de sua nulidade, decorrente da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o c. STJ tem posicionamento firmado, repita-se, no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade, a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva. Na espécie, o cumprimento coletivo de sentença promovido pelo SINDIRETA chegou ao STJ, por meio do REsp no 754.067/DF, no qual foi extinta a execução coletiva ante a necessidade de liquidação do julgado para a individualização do crédito, cuja decisão transitou em julgado em 03/12/19. Destarte, a execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompeu o prazo prescricional, voltando o prazo a fluir pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Assim, transitado em julgado a decisão no cumprimento coletivo pedido pelo SINDIRETA em 03/12/2019, é, de fato, este que deve ser considerado o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. A presente ação foi proposta em 26/06/2022 e, portanto, evidente a prescrição da pretensão executória. Diante desses elementos e, a título de argumentação, cabe registrar que o ajuizamento da ação cautelar de protesto interruptivo da prescrição executória não alterou os termos dos prazos prescricionais. Com efeito, em que pese o SINDIRETA/DF ter ajuizado ação cautelar coletiva de protesto interruptivo de prescrição – processo n. 2013.01.1.176158-5, em 22/11/2013, verifica-se que a utilização desse instrumento processual revelou-se irrelevante para apreciação da matéria em debate, tendo em vista que a interrupção deu-se em momento anterior, com a propositura da obrigação de fazer pela entidade sindical da categoria, tendo como último ato processual, datado de 03/12/2019 [...] Diante das razões supra, DOU PROVIMENTO ao recurso do Distrito Federal para reconhecer a prescrição da pretensão executória dos autores e, via de consequência, declarar extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, II, do CPC” (ID. 46140767). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016